Tribunal: TJMT
Processo: 1021793-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021793-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILEI MIRANDA RODRIGUES - CPF: 890.940.421-34 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONFIGURADO
. READEQUAÇÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória, determinou a requalificação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para contrato de empréstimo consignado tradicional, fixou a aplicação das taxas médias de mercado e a restituição simples de valores cobrados indevidamente, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos em sede recursal; (
ii
) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando não prestadas informações claras ao consumidor, pode ser requalificada como empréstimo consignado tradicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de apresentação em momento anterior, o que não ocorreu, impondo-se o desentranhamento do contrato apresentado pelo apelante.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC, embora previsto em lei, exige transparência reforçada em razão da complexidade e do potencial lesivo ao consumidor vulnerável.

A ausência de prova robusta de que o banco prestou informações claras e adequadas sobre a dinâmica do contrato caracteriza violação ao dever de informação, nos termos do art. 6o, III e VIII, do CDC.

A disponibilização de valores diretamente em conta bancária e os descontos mensais em folha induzem o consumidor a crer que se trata de empréstimo consignado, configurando vício de consentimento.

A requalificação do contrato preserva a manifestação de vontade quanto à concessão do crédito, mas assegura a adequação da relação contratual às normas de proteção do consumidor.

O pedido de devolução/compensação formulado pelo banco é incabível, pois os valores permanecem integrados ao contrato, agora convertido em mútuo consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida em caráter excepcional, mediante prova de impossibilidade de apresentação anterior, sob pena de violação ao contraditório.

O contrato de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo consignado sem informação clara ao consumidor, caracteriza vício de consentimento.

Nessas hipóteses, a relação contratual deve ser readequada para empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas médias de mercado.

A disponibilização de valores em conta corrente não afasta a abusividade da contratação nem legitima a prática de RMC disfarçada de empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 434, 435, parágrafo único, e 85, § 11; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 39, III e V, e 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RSTJ 83/190; STJ, REsp 1.722.322/MA; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1021793-03.2022.8.11.0041

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A

APELAD
A
:
MARILEI MIRANDA RODRIGUES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizada por MARILEI MIRANDA RODRIGUES, determinando a revisão da contratação, a requalificação da relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, a aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado e a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura por meio de repetição simples. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sustentando a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes.

Em suas razões (
id
313285355), sustenta preliminarmente a possibilidade de juntada de documentos com o recurso de apelação, tratando-se de fato extraordinário e demonstrando a boa-fé do recorrente.

No mérito, alega a inexistência de qualquer ilícito nos atos praticados pelo recorrente, uma vez que amparados no contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes.

Afirma que o contrato celebrado entre as partes foi de cartão de crédito consignado,
defendendo a validade do contrato.

Pondera que a parte autora não leu atentamente todo o conteúdo do contrato, deixando negligentemente de absorver as informações claras, precisas e idôneas.

Argumenta que a parte autora utilizou o cartão na sua funcionalidade de saques, compras e retirada de valores diretamente em terminais de autoatendimento, realizando ao todo oito saques. Alega que o pagamento apenas do valor mínimo da fatura faz com
que o saldo devedor do cliente seja automaticamente refinanciado e cobrado no mês seguinte, o que é de conhecimento de qualquer pessoa.

Sustenta que o Banco Réu cumpriu com todas as suas obrigações, repassando ao cliente todas as informações necessárias para compreensão do produto que estava sendo contratado.

Por fim,
formula
pedido contraposto para que, na remota possibilidade de manutenção da sentença com declaração de nulidade do negócio jurídico, seja determinada a devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato a título de saques, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em suas contrarrazões (
id
313285395), a apelada sustenta preliminarmente a impossibilidade de juntada de documentos antigos na fase recursal, caracterizando inovação recursal com violação ao parágrafo único do artigo 435 do CPC/15.

No mérito, argumenta a prática abusiva de emissão de cartão de RMC, com onerosidade excessiva, afirmando que o apelante forneceu um empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito consignado, gerando uma dívida infinita.

Alega que a parte autora imaginava estar contratando um serviço de consignado, mas foi induzida a contratar algo totalmente diferente do pretendido.

Sustenta que a natureza da operação perfectibilizada em tudo se assemelha ao contrato de empréstimo pessoal consignado.

Argumenta que não há necessidade de esforço algum para evidenciar a manobra do Banco Apelante para ludibriar a Apelada.

Por fim, requer o desentranhamento dos documentos trazidos em fase recursal e a negativa de provimento ao apelo para confirmar a decisão prolatada pela Juíza a quo na íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Juntada extemporânea de documentos – fase recursal)

Eminentes pares:

C
umpre analisar a preliminar suscitada pela parte apelada quanto à impossibilidade de juntada de documentos em sede recursal.

Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece regramento específico para a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação, dispondo que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Dispõe o artigo
434
, do
Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 434.Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o princípio da boa-fé processual.

No caso em análise, verifica-se que o apelante pretende juntar aos autos, em sede recursal, o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, alegando que o documento foi celebrado em 2012 com o então Banco Bonsucesso, instituição que à época operava de forma autônoma e que posteriormente foi incorporada pelo Banco Santander, justificando a dificuldade de localização do instrumento contratual em momento anterior.

Ocorre que, conforme bem pontuado pela parte apelada, o apelante não demonstrou de forma satisfatória o motivo que o impediu de juntar o referido documento anteriormente, limitando-se a alegar genericamente a dificuldade de localização em razão da incorporação bancária, sem comprovar qualquer diligência efetiva para sua obtenção durante a tramitação do feito em primeiro grau.

Ademais, o documento que se pretende juntar não se enquadra no conceito de documento novo, pois não foi formado após a petição inicial ou a contestação, nem se tornou conhecido, acessível ou disponível após esses atos, tratando-se, na verdade, de
documento preexistente que deveria ter sido apresentado no momento processual oportuno.

Não há se falar em conhecimento, acessibilidade ou disponibilidade tardia, pois se tratava de documento a cujo acesso, por óbvio, a autora tinha antes do ajuizamento da ação.

De mais a mais, o banco apelante não comprovou o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente aos autos, conforme determina o preceito legal acima transcrito.

Vale dizer, admitir agora sua juntada significa desrespeitar o princípio do contraditório e os rígidos parâmetros do devido processo legal, negando à parte contrária, em decorrência, a amplitude de defesa constitucionalmente assegurada.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a juntada de documentos em sede recursal somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de sua apresentação em momento anterior, o que não ocorreu no caso em análise.

Não se pode olvidar que

"Documentos juntados com a apelação, injustificadamente subtraídos da instrução da causa. Tratando-se de documentos essenciais à prova do fato constitutivo, que alteram substancialmente, e não apenas complementam o panorama probatório, não podem ser considerados pela instância revisora, porquanto restaria comprometido o contraditório em sua plenitude, com manifesto prejuízo para a parte contrária" (RSTJ 83/
190)
1
.

Destarte,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela parte apelada para determinar o desentranhamento dos documentos juntados pelo apelante em sede recursal, por caracterizarem inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico processual.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia dos autos cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como à possibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

O apelante sustenta, em síntese, que a contratação foi regular, tendo a parte autora ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, inclusive utilizando-o para realizar diversos saques, não havendo que se falar em vício de consentimento ou prática abusiva.

Por outro lado, a parte apelada alega que foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade lhe foi oferecido um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, modalidade mais onerosa e que gera uma dívida praticamente perpétua.

Pois bem. A questão central a ser dirimida no presente recurso diz respeito à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

O cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) consiste em modalidade contratual que combina características do cartão de crédito tradicional com o desconto em folha de pagamento, mediante reserva de parte da margem consignável do consumidor (geralmente 5%) para o pagamento mínimo da fatura.

Essa modalidade contratual, embora formalmente lícita e prevista no ordenamento jurídico, tem sido objeto de intenso debate jurisprudencial em razão
d
a
sua potencial
abusividade, especialmente quando comercializada sem a devida transparência e clareza para consumidores vulneráveis, como aposentados, pensionistas e servidores públicos.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, ora apelada, alega ter sido induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade lhe foi oferecido um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

O magistrado de primeiro grau, após análise detida das provas produzidas nos autos, concluiu pela procedência parcial dos pedidos, determinando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, por entender que houve violação ao dever de informação e transparência por parte da instituição financeira.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

No caso dos contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, a jurisprudência tem exigido um dever de informação qualificado por parte das instituições financeiras, em razão da complexidade do produto e da vulnerabilidade dos consumidores a quem geralmente é oferecido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há prova robusta de que a instituição financeira tenha prestado informações claras, adequadas e precisas sobre as características essenciais do produto contratado, especialmente quanto à dinâmica de pagamento, à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

O apelante sustenta que a parte autora utilizou o cartão para realizar diversos saques, o que demonstraria sua ciência quanto à natureza do produto contratado. Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar o vício de consentimento, especialmente considerando que os valores foram disponibilizados mediante transferência eletrônica diretamente na conta da consumidora, sem necessidade de utilização física do cartão.

Ademais, é importante destacar que a dinâmica de contratação e utilização do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável muitas vezes se assemelha à do empréstimo consignado tradicional, especialmente na perspectiva do consumidor, que recebe um valor em sua conta e passa a ter descontos mensais em seu contracheque ou benefício previdenciário.

A diferença fundamental entre as duas modalidades, que nem sempre é devidamente esclarecida ao consumidor, reside na forma de amortização do débito. Enquanto no empréstimo consignado tradicional as parcelas mensais amortizam gradualmente o saldo devedor até sua quitação integral, no cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável o desconto mensal corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode levar à perpetuação da dívida.

Essa distinção é crucial para a tomada de decisão consciente pelo consumidor, pois impacta diretamente no custo total do crédito e no prazo para sua quitação. A ausência de informação clara e precisa sobre esse aspecto essencial do contrato configura
violação ao dever de transparência e boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

No caso em análise, não há nos autos prova robusta de que a instituição financeira tenha prestado informações claras e adequadas sobre a natureza do produto contratado, especialmente quanto à dinâmica de pagamento e à forma de amortização do débito.

Pelo contrário, as circunstâncias do caso concreto indicam que a parte autora foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade lhe foi oferecido um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Tal conclusão se extrai não apenas das alegações da parte autora, mas também da própria dinâmica da contratação, caracterizada pela disponibilização do valor mediante transferência eletrônica diretamente na conta da consumidora, sem entrega física do cartão ou utilização em estabelecimentos comerciais.

Ademais, é importante destacar que, em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova quanto à prestação de informações claras e adequadas recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, não tendo comprovado de forma robusta que prestou à consumidora informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado.

Diante desse cenário, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, pois corretamente reconheceu a abusividade da contratação e determinou sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado para essa modalidade.

Tal solução atende ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, preservando a manifestação de vontade das partes quanto à concessão do crédito, mas adequando-a à real intenção da consumidora, que era a contratação de um empréstimo consignado tradicional.

Quanto ao pedido contraposto formulado pelo apelante, para que, em caso de manutenção da sentença, seja determinada a devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora a título de saques, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional não implica na declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, mas apenas na sua adequação à real intenção das partes e às normas de proteção ao consumidor.

Assim, os valores disponibilizados à parte autora permanecem como objeto do contrato, agora requalificado como empréstimo consignado tradicional, devendo ser considerados no cálculo do saldo devedor, conforme determinado na sentença recorrida.

Por fim, quanto à alegação do apelante de que a parte autora teria se beneficiado da contratação, realizando diversos saques, cumpre destacar que tal circunstância não afasta a abusividade da contratação, especialmente considerando que os valores foram disponibilizados mediante transferência eletrônica diretamente na conta da consumidora, sem necessidade de utilização física do cartão.

Ademais, o fato de a parte autora ter se beneficiado da disponibilização do crédito não legitima práticas abusivas por parte da instituição financeira, especialmente quando caracterizada a violação ao dever de informação e transparência.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, pois corretamente reconheceu a abusividade da contratação e determinou sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado para essa modalidade.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média
de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela parte apelada para determinar o desentranhamento dos documentos juntados pelo apelante em sede recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025